Tribunal: TJES
Processo: 5000257-56.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000257-56.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MAURO CANAL GAVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000257-56.2021.8.08.0049

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO: MAURO CANAL GAVA,

JUIZ SENTENCIANTE: VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO - ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA -
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata a interrupção do abastecimento de água potável no imóvel do Recorrido, por 9 dias, sem que houvesse fatura em aberto ou comunicação prévia de manutenção da rede de fornecimento.

Em sede preliminar, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da arguição da incompetência do Juizado Especial para análise da matéria, dada a ausência de

complexidade das provas.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao compulsar os elementos dos autos, concluo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, sito porque, em obediência ao Princípio da Continuidade, com fundamento no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais, qual seja, no caso concreto, o fornecimento de água, deve ser contínuo, eficaz e adequado, nos moldes do
artigo 6º, X do CDC.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do mencionado artigo 22 do CDC, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. Assim, apesar de haver irregularidades e desobediência do cumprimento das normas técnicas pelo Recorrido, normas estas, inclusive, cujo dever de fiscalização é inerente às atividades da própria Recorrente, evidencia a falha na prestação do serviço, como bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Os argumentos da parte requerida não foram suficientes para afastar a configuração da responsabilidade civil, haja vista que apesar do edifício em que situado o imóvel do autor não cumprir normas técnicas da CESAN e da ABNT, a falta de fornecimento de água deu-se em virtude de obstrução de um registro da concessionária, o qual provocou uma redução de pressão nas redes.

Nesse sentido, o próprio relatório elaborado pela ré conclui que “a partir de 25/02/2021, após substituição de registro que estava parcialmente obstruído, a pressão na localidade chegou a 25 mca, suficiente para abastecer o reservatório do reclamante” (ID 6798234), ou seja, a falta de cisterna e bomba no imóvel do requerente não foi o fator determinante para a falta de água, mas sim a falha na prestação de serviço da concessionária ré.”

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que os serviços foram suspensos pelos motivos previstos em lei, ou seja, não há qualquer fato que comprove a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, portanto, a responsabilidade da Recorrente não pode ser afastada.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral sofrido pelo consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, pois, de forma injustificável, ficou sem o abastecimento de produto indispensável à sua sobrevivência.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.